Tribunal: STJ
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830024 - DF (2025/0000418-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - RJ100101
DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - RJ113364
AGRAVADO
: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: ACACIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
impossibilidade de homologação do acordo e do prosseguimento da execução
diante do descumprimento do acordo pela parte recorrida demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b282da4-c2b5-40c2-b827-430daee32ef4

Documento eletrônico VDA51613649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b282da4-c2b5-40c2-b827-430daee32ef4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830024 - DF (2025/0000418-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - RJ100101
DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - RJ113364
AGRAVADO
: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: ACACIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
impossibilidade de homologação do acordo e do prosseguimento da
execução diante do descumprimento do acordo pela parte recorrida
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia,
da Súmula no 284/STF.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO.
APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELOS
EXECUTADOS.
HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO
INADIMPLIDO.
NÃO
CABIMENTO. HIPÓTESE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA.
Documento eletrônico VDA50785864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: ad8b9fd1-176a-4b60-9603-281677a4937a

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 922 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo
concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a
obrigação (art. 922 do cpc).
2. Dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida,
trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo
até o integral cumprimento do acordo. Contudo, frustrado o acordo
entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo Juízo de origem, o
feito executivo deve retornar o seu curso normal (art. 922, parágrafo único,
do cpc), sem considerar as obrigações firmadas apenas e tão somente na
avença, cujos termos não incidem sobre o objeto originário. Jurisprudência
do tjdft.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo
interno" (e-STJ fl. 124).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 195).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 840 e 842 do Código Civil e 922 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a possibilidade de homologação do acordo firmado
entre as partes e o prosseguimento da execução, com as obrigações previstas no novo
ajuste.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 299), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, frustrado o acordo
entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo juízo de origem, o feito
executivo deve retornar ao seu curso normal, sem considerar as obrigações firmadas
exclusivamente na avença.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Em
, todavia, a exequente agravante noticiou o
30/11/2023
descumprimento do acordo pela executada agravada (ID 176727959, na
origem), requerendo a homologação da avença e o prosseguimento da
execução em desfavor da executada, com inclusão de seu sócio no polo
passivo da demanda.
Sobreveio, então, o indeferimento dos pedidos na decisão
agravada ora atacada (ID 186376427, na origem).
No presente recurso, a exequente agravante traz as razões por
que entende ser devida a homologação do acordo e o prosseguimento da
execução em desfavor da executada, com inclusão de seu sócio, o qual deu
garantia ao acordo entabulado durante a tramitação do presente feito
executivo.
(...)
Contudo, frustrado o acordo entabulado pelas partes, o qual não
foi homologado pelo Juízo de origem, o feito executivo deve retornar ao seu
curso normal (art. 922, parágrafo único, do CPC), sem considerar as
Documento eletrônico VDA50785864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: ad8b9fd1-176a-4b60-9603-281677a4937a

obrigações firmadas apenas e tão somente na avença, cujos termos não
incidem sobre o objeto originário.
(...)
Nesse contexto, a partir da mera leitura da decisão ora agravada,
é possível perceber que a Juíza de origem deu prosseguimento ao feito
executivo com intimação da exequente a apresentar planilha atualizada dos
débitos e indicar os meios para a satisfação de seu crédito, o que significa
que a pretensão executória inicialmente manifestada teve a continuidade que
se espera diante do inadimplemento do acordo pela executada e seu sócio,
nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC" (e-STJ fls. 127/132).

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da impossibilidade de homologação do acordo e do prosseguimento
da execução diante do descumprimento do acordo pela parte recorrida demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
no 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a agravante, apesar de indicar os artigos 840 e 842 do CC e 922 do CPC como
malferidos, não demonstrou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
14/2/2022
22/2/2022
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50785864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: ad8b9fd1-176a-4b60-9603-281677a4937a

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
12/12/2022
16/12/2022
grifou-se)

Por fim, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja vista a
recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados e a divergência
de interpretações.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: ad8b9fd1-176a-4b60-9603-281677a4937a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.830.024 / DF
Número Registro: 2025/0000418-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07009711820238070017 07093246420248070000 7009711820238070017 7093246420248070000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - RJ100101
DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - RJ113364
AGRAVADO
: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO
: ACACIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: 90bbde3a-ead2-4b60-8a38-7e4a898f03ca

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: 90bbde3a-ead2-4b60-8a38-7e4a898f03ca